Tribunal: STF
Processo: RE 1234156
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-09
Data de publicação: 2022-05-09

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário contra decisão do Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas, com ementa assim resumida: 



    “MANDADO DE SEGURANÇA. ANULAÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS DA PRESIDÊNCIA DO TJAM QUE TORNARAM NULAS REMOÇÕES OU PERMUTAS IRREGULARES DOS ESCRIVÃES TUTULARES DAS COMARCAS DECLARADAS VAGAS PELO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. ILEGITIMIDADE PASSIVA E INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA. REJEITADAS. NO MÉRITO. ATOS COM VÍCIO DE ILEGALIDADE PELA EXISTÊNCIA DE DIREITOS À INTERINIDADE DOS SERVIÇOS. DECISÃO NÃO FUNDAMENTADA. CONCESSÃO DA ORDEM”. (eDOC 10, p. 12)



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, inciso I, “a”, da Constituição Federal, alega-se violação aos arts. 5º, LXIX; 102, I, “r”; e 236, §3º; todos do texto constitucional. 



    Nas razões recursais, sustenta-se, em síntese, que: a) a competência para julgar mandado de segurança contra ato do Conselho Nacional de Justiça é do Supremo Tribunal Federal, e não do Tribunal de Justiça do Amazonas; b) a manutenção dos substituídos da ANOREG/AM no exercício das atividades das serventias extrajudiciais configura afronta ao art. 236, § 3º, da Constituição Federal. (eDOC 13, pp. 16-38)



    A Procuradoria-Geral da República manifestou-se pelo provimento do recurso extraordinário, em parecer assim ementado: 



    “Recurso extraordinário em mandado de segurança coletivo. Serventia extrajudicial. Competência originária do Supremo Tribunal, prevista no art. 102, I, 'r', da Constituição Federal, não caracterizada. Pretensão incompatível com as decisões proferidas pelo Supremo Tribunal em mandados de segurança individuais: inteligência da decisão proferida na Rcl 22.958/AM. Atos apontados como coatores devidamente fundamentados. Parecer pelo provimento do recurso, para julgar improcedente o mandado de segurança”. (eDOC 19)



    As informações encaminhadas pelo Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas foram acostadas aos autos, consoante eDOC 26.



    É o relatório. Decido.



    I) Da incompetência do Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas



    Nas razões recursais, o Estado do Amazonas sustenta que a competência para julgar mandado de segurança contra ato do Conselho Nacional de Justiça é do Supremo Tribunal Federal, e não do Tribunal de Justiça do Amazonas.



    Nesses termos, aduz que “autoridade coatora é aquela que ostenta o poder para praticar e desfazer o ato, de modo que a legitimidade passiva reside na autoridade de onde a ordem foi emanada e não daquele que somente a cumpriu”. (eDOC 13, p. 31)



    Na espécie, colhe-se o seguinte resumo do contexto fático-jurídico: 



    “O Corregedor Nacional de Justiça, louvando-se na Resolução 80/2009 do Conselho Nacional de Justiça, inscreveu na lista definitiva de vacâncias as serventias extrajudiciais titularizadas por Elcy Alves Mendonça, Elcy Gomes Pessoa, João da Graça Souto, Marco Henrique Rodrigues Mesquita, Maria Delza Oliveira da Silva, Maria do Perpétuo Socorro Pascoal de Faria, Nathalie Rocha Pinheiro Lemos Sobral, Raimundo Hélio Marques de Souza, Sidney Queiroz Fortes e Ubirajara Gonçalves Leite. Os mandados de segurança individuais impetrados no Supremo Tribunal Federal contra essas decisões não tiveram êxito. O Presidente do Tribunal de Justiça do Amazonas, propondo-se a executar as decisões do CNJ, mantidas pelo STF, anulou os atos de remoção e permuta que deram ensejo aos provimentos considerados irregulares e reconduziu os ex-titulares aos cargos efetivos que ocupavam anteriormente.



    Em seguida, a Associação dos Notários e Registradores no Estado do Amazonas - ANOREG/AM impetrou mandado de segurança coletivo no Tribunal de Justiça do Amazonas, impugnando os atos proferidos pelo Presidente da Corte estadual. Alegou que não foi observado o art. 3º da Resolução 80/2009 do Conselho Nacional de Justiça, uma vez que deixou de ser assegurado aos titulares das serventias declaradas vagas a permanência no cargo, em caráter precário e interino, até a assunção da respectiva unidade por delegatário que tenha sido aprovado em concurso público. Cogitou, ainda, de afronta ao § 1º do mesmo artigo, que exige decisão administrativa motivada e individualizada para cessar a interinidade. O Tribunal de Justiça concedeu a segurança, considerando que os atos impugnados extrapolaram a declaração de vacância das serventias e por falta de motivação quanto à interinidade assegurada pela Resolução CNJ 80/2009. (eDOC 19, p. 1-2, grifo nosso) 



    No ponto, verifica-se que o Tribunal de origem, ao conceder a segurança, salientou que “os atos administrativos prolatados pelo Presidente desta Egrégia Corte de Justiça ultrapassaram o que fora determinado pela Corte Suprema”. (eDOC 10, p. 12)



    Bem se sabe que é da competência originária do Supremo Tribunal Federal processar e julgar “as ações contra o Conselho Nacional de Justiça e contra o Conselho Nacional do Ministério Público” (art. 102, inc. I, “r”, CF/88), entre as quais se coloca o mandado de segurança (AO 1.706 – AgR, Rel. Min. Celso de Mello, j. 18.12.2013, DJe de 18.2.2014).



    Sobre o cabimento de mandado de segurança com apoio na norma de competência do art. 102, I, “r”, CF, entretanto, o Supremo Tribunal Federal tem empreendido interpretação restritiva. Imbuído da prudente preocupação de não encampar um papel equivalente ao de revisor ordinário de toda e qualquer decisão do CNJ, a jurisprudência desta Corte, por exemplo, reputa incabível mandado de segurança em face de decisão negativa do CNJ. Nesse sentido:



     



    “Agravo regimental em mandado de segurança. Pedido de providências no Conselho Nacional de Justiça. Decisão de tribunal de justiça estadual. Artigo 102, inciso I, alínea r, da Constituição Federal. Incompetência do Supremo Tribunal Federal. 1. Tendo em vista a ordem jurídica em vigor, torna-se necessária a interpretação restritiva da alínea r do inciso I do art. 102 da Constituição Federal, incluída pela EC nº 45/04, a fim de que o Supremo Tribunal Federal não atue, por meio de mandado de segurança originário na Corte, como instância ordinária revisora de toda e qualquer decisão do Conselho Nacional de Justiça (MS nº 26.749/DF-QO, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, noticiado no Informativo do STF, nº 474, Brasília, 1º a 3 de agosto de 2007). 2. Decisão do Conselho Nacional de Justiça proferida nos estritos limites de sua competência ordinária de ‘controle da atuação administrativa e financeira do Poder Judiciário e do cumprimento dos deveres funcionais dos juízes’ (art. 103-B, § 4º, da Constituição Federal) que não implique intervenção na atuação dos tribunais nem determine qualquer providência lesiva do direito vindicado não dá ensejo à impetração de mandado de segurança originário no Supremo Tribunal Federal. 3. O Conselho Nacional de Justiça se limitou a atuar na manutenção de decisão administrativa proferida pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, o que torna notório o propósito de transformar, no caso concreto, o STF em instância revisora de ato administrativo de Tribunal de Justiça estadual, responsável pala edição do ato impugnado. 4. Incompetência do Supremo Tribunal Federal para processar e julgar, originariamente, mandado de segurança contra deliberação administrativa de Tribunal de Justiça. Incidência da Súmula nº 624 da Corte. 5. Agravo regimental ao qual se nega provimento”. (MS 30.844 – AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, j. em 19.12.2012, DJe 41, de 1.3.2013)



    “MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO ADMINISTRATIVO. DIREITO CONSTITUCIONAL. CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. PROCEDIMENTO DE CONTROLE ADMINISTRATIVO. RESOLUÇÃO 13, DE 29 DE JULHO DE 2019, DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA. DESATIVAÇÃO DE COMARCAS. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO LIMINAR DE CONSELHEIRA DO CNJ. DECISÃO LIMINAR CONCEDIDA E POSTERIORMENTE AVALIADA PELO PLENÁRIO DO CNJ. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. ATO CONJUNTO 21/2019 TJ/BA. MANDADO DE SEGURANÇA EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. 1. Descabe transformar este Supremo Tribunal Federal em instância recursal, geral e irrestrita, das decisões administrativas tomadas pelo CNJ no regular exercício das atribuições constitucionalmente estabelecidas, de sorte que, ressalvadas as hipóteses de flagrante ilegalidade ou teratologia, impõe-se ao Poder Judiciário a autocontenção (judicial self-restraint) e deferência às valorações realizadas pelos órgãos especializados, dada sua maior capacidade institucional para o tratamento da matéria e suas funções constitucionais previstas. Precedentes. 2. In casu, o cerne da controvérsia consiste em saber se a decisão liminar proferida nos autos do PCA 0006443-30.2019.2.00.0000, que determinou a suspensão da eficácia da Resolução 13/2019 do TJBA, dessa forma, desautorizando a desativação das dezoito comarcas abrangidas pela Resolução, teria violado direito líquido e certo do impetrante mediante ato ilegal ou abusivo. 3. Deveras, conforme bem apontado pelo Ministério Público Federal em seu parecer (eDoc 139), todavia, a apreciação do presente mandado de segurança resvala na perda superveniente de seu objeto, mercê de a decisão liminar apontada como coatora neste writ já ter sido posteriormente analisada e julgada, de forma unânime, pelo Plenário do Conselho Nacional de Justiça, na data de 29/11/2019. 4. Ademais, o próprio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia editou o Ato Conjunto 21, de 12 de dezembro de 2019, determinando a ‘reversão da desativação das comarcas constantes no anexo I, da Resolução nº 13/2019’. 5. Ex positis, julgo PREJUDICADO o presente mandamus, mercê da perda superveniente de seu objeto. Consectariamente, EXTINGO o writ, sem resolução de mérito”. (MS 36.716, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. em 16.6.2020, DJe 176, de 13.7.2020)



    “Agravo regimental em mandado de segurança. Ato do Conselho Superior da Magistratura do Estado de Goiás. Artigo 102, I, r, da Constituição Federal. Incompetência do Supremo Tribunal Federal. Agravo regimental ao qual se nega provimento. 1. A existência de decisão do CNJ determinando ou demandando a tomada de providências por outros órgãos do Poder Judiciário não institui a Suprema Corte como órgão judicial de controle originário dos procedimentos e atos adotados por magistrados ou tribunais no que tange ao resultado colimado, sob o risco de se subverter a competência fixada, em numerus clausus, art. 102, inciso I, da Constituição Federal. 2. Trata-se de ato do Conselho Superior da Magistratura do Estado de Goiás no exercício de competência recursal administrativa relativa à decisão homologatória de concurso público, o qual não está submetido a julgamento originário da Suprema Corte em sede de mandado de segurança. 3. Agravo regimental não provido”. (MS 31.534 – AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. em 4.11.2014, DJe 249, de 17.12.2014)



    Ressalta-se que autoridade coatora, para fins de mandado de segurança, é “aquela que tenha praticado o ato impugnado ou da qual emane a ordem para a sua prática” (art. 6º, §3º, Lei 12.1016/2009), de forma que se descabe confundir autoridade coatora com o simples executor material do ato.



    Com mais razão ainda deve ser repelida a pretensão de imputar a determinado órgão constitucional todo e qualquer ato que interprete ou aplique normativos gerais de sua lavra. 



    Nesse corolário, a EC 45/2004 não alçou o CNJ ao papel de fiador geral de cada decisão administrativa dos órgãos que compõem o Poder Judiciário, premente convir que o pedido lançado nos presentes autos, se provido fosse, revelaria caso de segurança inexequível, na precisa e sempre atual lição de Hely Lopes Meirelles:



    “Incabível é a segurança contra autoridade que não disponha de competência para corrigir a ilegalidade impugnada. A impetração deverá ser sempre dirigida contra a autoridade que tenha poderes e meios para praticar o ato ordenado pelo Judiciário; (...). Se as providências pedidas no mandado não são da alçada do impetrado, o impetrante é carecedor da segurança contra aquela autoridade, por falta de legitimação passiva para responder pelo ato impugnado. A mesma carência ocorre quando o ato impugnado não foi praticado pelo apontado coator.” (Hely Lopes MEIRELLES. Arnoldo WALD. Gilmar Ferreira MENDES. Mandado de Segurança e Ações Constitucionais. 36ª ed. São Paulo: Malheiros, 2014, p. 73).



    Ainda nesse contexto, destaco que o Supremo Tribunal, ao julgar a Rcl 19.342-AgR/AM (rel. Min. Luiz Fux, DJe 10.8.2015), ajuizada contra o mesmo acórdão impugnado nestes autos, entendeu que a hipótese delineada no mandado de segurança não atrai a competência originária do Supremo Tribunal Federal. Confira-se este trecho do voto condutor do acórdão: 



    “Embora a agravante alegue que, na realidade, a impetração se volta contra a declaração de vacância das serventias extrajudiciais cujos titulares não tivessem sido investidos por meio de concurso de provas e títulos, constante da Resolução 80/2009 do CNJ, da leitura da inicial do writ verifica-se que o ato coator, que anulou atos de remoção, não foi praticado pelo Presidente do Tribunal de Justiça do Amazonas com supedâneo naquela norma, daí não se poder afirmar que ele agiu como mero executor. 



    Pelo contrário, alega-se que o Presidente do TJAM, ao praticar os atos impugnados, deixou de observar o quanto disposto no art. 3º da referida resolução, que determina que os atuais responsáveis pelas unidades declaradas vagas por aquela resolução, permanecerão respondendo pelas unidades dos serviços vagos, precária e interinamente, e sempre em confiança do Poder Público delegante, até a assunção da respectiva unidade pelo novo delegado, que tenha sido aprovado no concurso público de provas e títulos, promovido na forma da disposição constitucional que rege a matéria. 



    (…) 



    Verifica-se, pois, que a impetração não se volta contra a Resolução 80/2009 do CNJ, mas contra ato praticado pelo Presidente do TJAM, por suposta inobservância daquela resolução, o que afasta a competência desta Corte para o julgamento do mandamus em questão, prevista no art. 102, I, r, da Constituição Federal”. 



    De tudo isso exsurge a incompetência do Supremo Tribunal Federal para conhecer do mandado de segurança em tela, impetrado na origem, porque a pretensão do impetrante está fundada na ilegalidade de ato promovido pelo Presidente do TJAM, em razão de suposta inobservância da norma expedida pelo CNJ, no caso, o artigo 3º, §1º, da da Resolução 80/2009.



    II) Mérito



    Quanto ao mérito, melhor sorte não socorre à recorrente.



    Verifica-se que o acordão recorrido entendeu que os atos impugnados violaram ao disposto na Resolução 80/2009 - CNJ, porquanto foram praticados em desconformidade com a decisão do Corregedor Nacional de Justiça e, ainda, desrespeitaram o princípio constitucional da motivação das decisões administrativas.



    No ponto, destaco que, dada a determinação contida no art. 236, §3º, da Constituição Federal, o Conselho Nacional de Justiça editou a Resolução 80, de 09.06.2009, estabelecendo o seguinte:



    “I - Da vacância das unidades dos serviços notariais e registrais



    Art. 1° É declarada a vacância dos serviços notariais e de registro cujos atuais responsáveis não tenham sido investidos por meio de concurso público de provas e títulos específico para a outorga de delegações de notas e de registro, na forma da Constituição Federal de 1988;



    (…)



    Art. 3º Fica preservada a situação dos atuais responsáveis pelas unidades declaradas vagas nesta resolução, que permanecerão respondendo pelas unidades dos serviços vagos, precária e interinamente, e sempre em confiança do Poder Público delegante, até a assunção da respectiva unidade pelo novo delegado, que tenha sido aprovado no concurso público de provas e títulos, promovido na forma da disposição constitucional que rege a matéria.



    § 1º A cessação da interinidade antes da assunção da respectiva unidade pelo atual delegado apenas será possível por decisão administrativa motivada e individualizada, que poderá ser proferida pelo Tribunal de Justiça dos Estados, ou do Distrito Federal e Territórios a que estiver afeta a unidade do serviço, ou, ainda, pela Corregedoria Nacional de Justiça”. (Grifei)



    Pois bem.



    Consta dos autos que o Desembargador Ari Jorge Moutinho da Costa, Presidente do TJAM, por meio de diversos atos administrativos, quais sejam, Ato 605/2014-PTJ, Ato 606/2014-PTJ, Ato 607/2014-PTJ, Ato 608/2014-PTJ, Ato 609/2014-PTJ, Ato 610/2014-PTJ, Ato 611/2014-PTJ, Ato 612/2014-PTJ, Ato 613/2014-PTJ e Ato 614/2014-PTJ, determinou a anulação de permutas, remoções e nomeações dos ocupantes das serventias extrajudiciais declaradas vagas pelo CNJ, ordenando o retorno destes às serventias de origem. (eDOC 1, pp. 58-66)



    Para melhor compreensão, colho a seguinte síntese fática constante do acórdão recorrido:



    “(...) em julho de 2010 o Corregedor-Geral do Conselho Nacional de Justiça, à época, proferiu decisão, em processo administrativo PP n. 0000384-41.2010.2.00.0000, apresentando lista definitiva das comarcas de cartórios extrajudiciais a serem declaradas vagas por afronta à Norma Fundamental fazendo ressalvas quanto à interinidade dos atuais titulares dos serviços notariais e registrais, antes da realização de concurso público, limites ao teto constitucional entre outros.



    02.12. Diante desta decisão, foram impetrados diversos mandados de segurança com pedido liminar no Supremo Tribunal Federal impugnando o referido ato alegações de decadência administrativa e violações à segurança jurídica entre outros, tomando como exemplo o Mandado de Segurança n. 29.745, deve-se analisar que o remédio constitucional exemplificativo teve liminar deferida, em dezembro de 2010, pelo eminente Ministro aposentado Carlos Ayres Britto, ipsi litteris:



    (…)



    02.13. Posteriormente, o novo Ministro Relator Teori Zavascki reanalisou o pedido liminar do mandamus, usado como exemplo, e também de todos os outros remédios constitucionais cujos impetrantes são os mesmos interessados na atual demanda, tendo revogado a liminar anteriormente concedida:



    (…)



    02.14. Por derradeiro, as decisões revogadoras do Pretório Excelso foram utilizadas para fundamentar os atos administrativos que anularam remoções e (ou) permutas realizadas sem concurso público de provas e títulos após a Constituição Cidadã de 1988, quais sejam atos n.º 605/2014-PTJ, 606/2014-PTJ, 607/2014-PTJ, 608/2014-PTJ, 609/2014-PTJ, 610/2014-PTJ, 611/2014-PTJ, 612/2014-PTJ, 613/2014-PTJ e 614/2014-PTJ, todos datados de 27 de maio de 2014 e publicados em 29.05.2014 (fls. 58/68)”. (eDOC 10, pp. 24-26)



    Assevere-se que o parágrafo 1º do art. 3º da Resolução 80/2009 – CNJ dispôs que “[a] cessação da interinidade antes da assunção da respectiva unidade pelo atual delegado apenas será possível por decisão administrativa motivada e individualizada”.



    No entanto, como se infere da decisão transcrita, o Presidente do Tribunal de Justiça amazonense, ao dar cumprimento à Resolução 80/2009, determinou de forma geral a cessação da interinidade dos ocupantes das serventias extrajudiciais, sem observar, todavia, o dever de motivação e o procedimento previsto na norma editada pelo Conselho Nacional de Justiça. 



    Como destacado no acórdão recorrido, a autoridade coatora deixou de apresentar as razões de fato e de direito que, a seu sentir, justificariam a cessação da interinidade antes da assunção da respectiva unidade por delegado regularmente concursado, pois limitou-se a fazer referências genéricas a decisões do Supremo Tribunal Federal que, sem adentrar nessa questão específica, apenas declararam a validade da Resolução 80/2009 do Conselho Nacional de Justiça.



    Nesses termos, confira-se fundamentação do acórdão impugnado:



    “02.15. Nesta senda, após a didática explanação dos eventos que lastreiam toda a problemática envolvendo a vacância dos serviços notariais e registrais, imperioso salientar que os atos administrativos prolatados pelo Presidente desta Egrégia Corte de Justiça ultrapassaram o que fora determinado pela Corte Suprema: a uma com a liminar cassada, retorna a eficácia da decisão de 2010 do Corregedor Nacional de Justiça que, como bem frisado, apenas apresentou a lista definitiva das comarcas que deveriam ser declaradas vagas devido a nomeações, remoções ou permutas irregulares, todavia, esta mesma decisão, ora vigente, assimilou a manutenção da responsabilidade dos atuais responsáveis pelas unidades dos serviços vagos, precária e interinamente, e sempre em confiança do Poder Público delegante, até a assunção da respectiva unidade pelo novo delegado, que tenha sido aprovado no concurso público de provas e títulos, nos mesmos ditames do artigo 3º, da Resolução n. 80/2009 – CNJ. 



    02.16. A duas, a situação ensejada pela decisão supramencionada é apenas de vacância das comarcas e não guarda relação alguma com a determinação de anular atos administrativos de remoções ou permutas, tido como irregulares, haja vista a interinidade já explicitada; a três, os atos coatores do presente mandado de segurança anularam os provimentos dos cargos dos serventuários e determinaram o seu imediato retorno a sua lotação de origem, portanto, referidos atos administrativos representam a demonstração de vontade do Presidente desta Corte de Justiça em anular remoções ou permutas que desobedeceram à Carta Política de 1988 e assim, fazendo cessar a interinidade dos serviços registrais e notariais naquelas comarcas que foram declaradas vagas pela decisão do CNJ, posteriormente ratificada pelo decisum do Ministro Teori Zavaski.



    02.17. Com o silogismo jurídico demonstrado, infere-se que o presente writ visa apenas questionar a ilegalidade dos atos administrativos do Presidente do TJAM, ou seja, busca apenas fazer valer o benefício da interinidade dos serviços judiciais e anexos naquelas comarcas que já foram declaradas vagas pelo CNJ, logo, não há que se questionar a legitimidade passiva do presidente deste Sodalício, bem como a competência do Tribunal de Justiça do Amazonas para apreciar e julgar a referida contenda.



    02.18. Nesta esteira, passando a análise do mérito da demanda, observa-se o desrespeito dos atos administrativos do TJAM em relação à Resolução n. 80/2009 e à decisão administrativa do Corregedor Nacional de Justiça, haja vista que foram constatadas nos municípios do Amazonas diversas comarcas que deveriam ser declaradas vagas pelo fato de suas formas de provimento não terem sido realizadas conforme dispõe o artigo 236, § 3º da Bíblia Política de 1988, contudo, esses atos normativos, em nenhum momento, determinaram a anulação das remoções e/ou permutas tida como irregulares, ao contrário, fizeram questão de ressaltar a possibilidade dos titulares destes serviços permanecerem de forma interina e precária nas comarcas vagas.



    02.19. Outrossim, evidenciaram que a cessação da interinidade, antes da assunção da respectiva unidade por delegado regularmente concursado ou do retorno voluntário do interino ao serviço de origem vago, apenas será possível por decisão administrativa motivada e individualizada que poderá ser proferida pelo Tribunal de Justiça dos Estados ou do Distrito Federal e Territórios a que estiver afeta a unidade de serviço, ou, ainda, pela Corregedoria Nacional de Justiça.



    02.20. Inolvidável a inexistência de privilégio ou de respaldo jurídico à remoções, nomeações ou permutas tidas como irregulares, pois nem mesmo o decurso do tempo pode servir para perpetuar omissões que corroem a credibilidade do Estado Democrático de Direito. Portanto, a ilegalidade verificada consubstancia-se nas decisões não fundamentadas prolatadas pela Presidência do Egrégio Tribunal de Justiça do Amazonas, as quais foram assentadas em inúmeras decisões de mandados de segurança julgados pelo Excelso Sodalício, cuja matéria ali apreciada se relaciona apenas com a ratificação da declaração de vacância das unidades de serviços judiciais e anexos. Logo, os atos administrativos padecem de motivação jurídica haja vista tiveram a finalidade de anular formas de provimentos realizadas após a Carta Política de 1988, bem como fazer cessar sua interinidade.



    02.21. Alfim, mister obtemperar o imbróglio jurídico afirmando que os Tribunais de Justiças Estaduais ou Distritais estão autorizados a fazer cessar a interinidade dos outros titulares das comarcas antes mesmo da assunção por delegado concursado daquela respectiva unidade, entretanto, é obrigatória que esta decisão seja sempre motivada e individualizada, não podendo se valer de decisões menos abrangentes ou de fundamentação genérica acerca do caso, portanto, os ato administrativos da Presidência desta Corte de Justiça não se coadunaram a ao disposto na Resolução n. 80/2009 nem ao que fora decretado pelo Corregedor Nacional de Justiça”. (eDOC 10, pp. 27-29 - grifei)



    Assim, evidente o acerto da decisão proferida pelo Tribunal de Justiça amazonense, na medida em que os atos administrativos impugnados não foram devidamente motivados, ao arrepio da norma prevista no parágrafo 1º do art. 3º da Resolução 80/2009 do CNJ e no art. 93, X, da Constituição Federal.



    Com essas razões, nego seguimento ao recurso extraordinário.



    Por fim, considerando que as informações prestadas pelo TJAM indicam que parcela das serventias mencionadas no mandado de segurança foram preenchidas mediante a realização de concurso público, destaco, por razões óbvias, que as disposições do acórdão recorrido não podem prejudicar a situação dos novos delegatários que foram investidos em obediência à regra prevista no art. 236, §3º, da Constituição da República, na medida em que a interinidade tutelada nesta demanda se deu em caráter precário e provisório, nos termos do art. 3º, caput, da Resolução 80/2009 do CNJ.



    Publique-se. 



    Brasília, 9 de maio de 2022.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente